Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVÓRCIO. IMÓVEL. PARTILHA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÊMETROS.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
3. A partilha de imóvel é indevida se as partes não demonstraram deter a propriedade ou os direitos possessórios do bem.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Alteração de ofício do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.